Tribunal: TJDFT
Processo: 0709424-04.2024.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE HONORÁRIOS. AMBIGUIDADE ENTRE CAPUT E PARÁGRAFO. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO ADERENTE (ART. 423 DO CC). CLÁUSULA AD EXITUM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ÊXITO. INEXIGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que rejeitou pedido de cobrança de honorários advocatícios previstos em contrato de prestação de serviços, no qual o apelante sustenta direito ao recebimento de valor remanescente, e o apelado alega inexistência de êxito que justificasse o pagamento avençado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a Cláusula 7 do contrato, marcada por ambiguidade entre o caput e o § 1o, deve ser interpretada como cláusula de êxito, à luz do artigo 423 do Código Civil; e (ii) se houve comprovação do resultado favorável apto a gerar a exigibilidade dos honorários contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A constatação de cláusula contratual em contrato de prestação de serviços advocatícios que demonstra contradição interna entre o caput e seu parágrafo, aliado ao fato de que nenhuma das partes comprovou que a intenção objetiva identificada não condiz com sua intenção subjetiva, atrai a aplicação do disposto no art. 423 do Código Civil para interpretação mais favorável ao aderente.
4. A prevalência da natureza de cláusula de êxito decorre da interpretação sistemática do dispositivo contratual, uma vez que o parágrafo não apresenta coerência técnica com o modelo remuneratório previsto no caput.
5. A ausência de comprovação de resultado favorável que fundamente a exigibilidade da remuneração contratual inviabiliza a pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, que atribui ao credor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: "1. A existência de contradição interna entre o caput e o parágrafo de cláusula contratual que regula honorários advocatícios, sem demonstração de intenção subjetiva diversa das partes, impõe a aplicação do artigo 423 do Código Civil para interpretação mais favorável ao aderente. 2. A ausência de comprovação do êxito impede o reconhecimento da exigibilidade dos honorários previstos em cláusula de resultado."
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 112 e 423; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: n/a.